Tribunal: TJDFT
Processo: 0730427-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730427-30.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COLÉGIO RUI BARBOSA LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COLÉGIO RUI BARBOSA LTDA, contra a r. decisão de ID 205055067, proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga na ação revisional de contrato bancário c/c pedido de tutela de urgência n. 0716839-32.2024.8.07.0007, movida pelo ora agravante, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela provisória de urgência, proferida nos seguintes termos: Presentes os pressupostos autorizativos e observando-se que a empresa autora encontra-se atualmente inativa, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de revisão de cláusulas e tutela de urgência para cancelar hasta pública já designada na execução de título extrajudicial n. 0003343-17.2000.8.07.0007. Analisando os autos, contudo, entendo que não estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC. Isso porque, a execução tramita desde 2020 e conquanto a autora aponte a abusividade de cláusulas contratuais, ela não nega estar em mora com o pagamento da dívida. De outro lado, a análise sobre a aplicação ou não do CDC ao caso é complexa, porquanto o empréstimo foi contratado para o desenvolvimento das atividades empresariais da empresa, o que poderá influenciar na análise do pedido revisional. À vista disso, indefiro o pedido de tutela de urgência. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. [...] (ID 205055067 – destaques no original). Nas razões recursais, a parte agravante apresenta um breve resumo dos fatos, conta que se trata, na origem, de ação revisional, proposta em face do Banco do Brasil, que ainda não foi citado, onde a agravante questiona a legalidade da composição do débito. Isso porque, trata-se de ação de execução proposta no ano de 2000, baseada em contrato de confissão de dívida. Registra que o agravante, analisando o processo como um todo, percebeu que a agravada, desde o início do processo, apresentou uma planilha de composição de débito aplicando os encargos previstos no contrato de confissão de dívida, quais sejam: comissão de permanência; juros de mora à taxa efetiva de 1,0000% ao ano, debitados no final; e multa contratual de 10% sobre o saldo devedor final. Contudo, conforme explicado e comprovado na inicial da ação revisional, a agravada, além desses encargos, aplicava a comissão de permanência com base na variação FACP, sem qualquer previsão contratual. Afirma que “[...] nas provas juntadas nos autos que a Agravante apresenta planilha nestes moldes até o mês de junho de 2012, após essa data da Agravante passou a informar uma planilha omissa, negando a aplicação cumulativa da comissão de permanência, juros e multa conforme demonstrado nos autos. Porém, esses encargos ainda são projetadas, pois a dívida atual soma uma quantia totalmente exorbitante na quantia de R$ 28.335.832,13 (vinte e oito milhões trezentos e trinta a cinco mil oitocentos e trinta e dois reais e treze centavos”. Ademais, o agravante argumenta que ainda há de ser considerado que a advogada peticionante ingressou nos autos no curso do processo e quando assumiu a demanda fez requerimento de perícia contábil nos autos da execução. Contudo, a decisão de deferimento da gratuidade de justiça não alcançou o pedido de perícia contábil o que forçou a Agravante desistir do pedido de revisão do contrato na execução, em razão da incapacidade financeira. Acrescenta que o julgador da execução não aceitou o laudo particular juntado nos autos e indeferiu o pedido de perícia contábil nos autos executivo. Ressalta ainda, que no feito da execução a sócia da empresa agravante que também é parte no processo de execução, fez pedido de demonstrando excesso a execução e tal pedido foi negado. Aduz que, o prazo para propor Embargos à Execução já passou, levando em consideração que a ação foi distribuída no ano de 2000 e os imóveis penhorados no decorrer do processo. Sendo assim, alega que não resta outra alternativa para o agravante a não ser pleitear a ação revisional, não no sentido de protelar o feito ou evitar o pagamento, mas sim exercer o seu direito de defesa em sua totalidade na medida em que a agravante vem sendo prejudicado por dois fatores: fixação do valor devido com encargos ilegais que altera consideravelmente a dívida; e dificuldade em assumir e firmar acordo com a agravada. Arrazoa que (in verbis): Tanto é verdade que é possível perceber que participou recentemente de audiência de conciliação no feito executivo (ID 203643273). Em anexo também consta prova de histórico de conversa com os advogados do Agravado, bem como, com funcionários do Banco da GECOR, responsável pelas negociações e aceitação de valor e forma de pagamento. É importantíssimo fazer prova e ressaltar que próprio funcionário do Banco aceitou pagamento para quitar o DÍVIDA no valor de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos reais), conforme teor de conversa abaixo. Pontua que não merece prosperar o entendimento do MM. Juiz, isso porque, o fator início da demanda não é argumento para indeferir pedido de tutela e muito menos evitar prejuízo à parte na monta de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), que é o valor do imóvel que vai ser leiloado. Acrescenta que o acordo com o Banco não foi firmado, porque a Instituição não concorda em liberar um dos imóveis para ser vendido particularmente. Pondera que há nos autos executivos o agendamento de hasta pública, para início de agosto, e, portanto demonstrando a probabilidade do direito e perigo da demora requer a atribuição do efeito suspensivo na ação de revisão, bem como, o deferimento do pedido de tutela de urgência para suspender a execução e consequentemente a hasta pública, a fim de evitar maiores prejuízos que a Agravante vem suportando. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se a eficácia da Decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo dessa suspensão e que o efeito suspensivo alcance o feito executivo, deferindo o pedido de tutela feito na ação revisional; b) Seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão daquele Douto Juízo, e determinando esse Egrégio Tribunal, àquele Douto Juízo, que defira o feito executivo até decisão final da ação de execução. Sem preparo, haja vista a concessão de gratuidade da justiça na decisão de ID 205055067. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, registro que os documentos referentes ao (3. Demonstrativo Débito Fev 2016) de ID 61921911, petição pedindo revisão do contrato na execução de ID 61921912, laudo contábil de 2016 de ID 61921913, petição de ID 61921914, decisão de ID 61921915, honorários do perito de ID 61921916, petição de ID 61921917, certidão de ID 61921918, petição de desistência da perícia de ID 61921919, e documentos seguintes de ID’s 61921920, 61921921, 61921922, 61921923, 61921925, 61921926 e 61921927, não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem, embora tal providência pudesse ter sido tomada, uma vez que fazem referência a eventos já ocorridos à época da prolação da decisão recorrida (ID origem 205055067, de 23 de Julho de 2024). Poderiam, portanto, ter sido juntados ao feito de origem antes da análise da questão pelo Juízo, razão pela qual não se enquadram no conceito de documentos novos, previsto no art. 435 do CPC. Incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO os documentos IDs 61921911, 61921912, 61921913, 61921914, 61921915, 61921916, 61921917, 61921918, 61921919, 61921920, 61921921, 61921922, 61921923, 61921925, 61921926 e 61921927. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, da mesma norma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Sob essa ótica, passo a analisar a existência dessas condições no caso em questão, cuja controvérsia gira em torno da possibilidade de suspensão do feito executivo, visto que já está agendada hasta pública. A agravante defende a necessidade de suspensão do curso da execução 0003343-17.2000.8.07.0007, uma vez que pleiteia a ação revisional de contrato bancário nos autos no 0716839-32.2024.8.07.0007. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no seguinte sentindo: "É possível a suspensão do processo executivo em virtude da conexão existente entre este e o processo de anulação ou revisão da dívida executada, haja vista a identidade de partes e causa de pedir, máxime porque, uma vez julgado procedente o feito cognitivo, o débito exequendo pode vir a ser reduzido ou quiçá extinto. Precedentes. [...]" (REsp 1118595/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 19/11/2013). No caso em análise, o ora agravante moveu ação ordinária de revisão de contrato bancário objetivando o reconhecimento de ilegalidades, haja vista, segundo argumenta o excesso de execução, a corroborar a tese apresentada pelo recorrente, verifico que o agravante colacionou na origem o laudo pericial registrado no ID 204535037. Compulsando os autos da execução no 0003343-17.2000.8.07.0007, segundo delineado pelo Juízo da origem, já foram realizadas diversas hastas públicas, a última em 23/5/2019, as quais se encerraram com resultado negativo (IDs 52608090, 52599572 e 54222152). Outrossim, depreende-se da narrativa da exordial e dos documentos colacionados nos autos no 0716839-32.2024.8.07.0007, que o laudo referente ao cálculo foi elaborado em 23/04/24, onde, segundo a patrona foi constatado o excesso na execução. Contudo, passando-se quase 3 meses a agravante interpôs ação revisional, em data próxima a hasta pública agendada, visto que as partes não entabularam acordo extrajudicial. Ademais, a análise quanto à existência de suposto excesso de execução demanda um aprofundado estudo dos autos e dilação probatória na origem para determinar o afastamento ou não das cobranças no instrumento executado. Como bem consignado pelo juízo singular, à análise sobre a aplicação ou não do CDC ao caso é complexa, porquanto o empréstimo foi contratado para o desenvolvimento das atividades empresariais da empresa, o que poderá influenciar na análise do pedido revisional. Para mais, por mais que o agravante aponte a existência de abusividade de cláusulas contratuais, o recorrente não nega estar em mora com o pagamento da dívida. Registre-se que, no que atine à revisão contratual pleiteada pelo autor agravante, a própria narrativa inicial demonstra que a comprovação das supostas ilegalidades do contrato depende de provas a serem produzidas durante a instrução do processo, o que afasta, igualmente, a probabilidade do direito em sede de tutela. Em hipóteses tais, este Eg. Tribunal tem se posicionado pela manutenção da decisão que indefere o pedido de tutela de urgência, confiram-se por todos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. ?5. A controvérsia acerca de eventual abusividade nas cláusulas contratuais demanda uma instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente devendo ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório perante o magistrado de origem. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido? (07422645320228070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 2/5/2023). 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1853088, 07502424720238070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJE: 09/05/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se.) [...] 5. No que atine à revisão contratual pleiteada, a própria narrativa inicial demonstra que a comprovação das supostas ilegalidades do contrato depende de provas a serem produzidas durante a instrução do processo, o que afasta, igualmente, a probabilidade do direito vindicado na origem. (Acórdão 1789932, 07381798720238070000, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 05/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA. MUDANÇAS DE ÍNDICES PACTUADOS NO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Ausentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência para se alterar o índice de reajuste do aluguel por mera alegação de desequilíbrio contratual e de onerosidade excessiva. 2. No caso, ausente o requisito da probabilidade do direito, revelando-se a necessidade de oportuna instrução processual, a fim de que sejam esclarecidos os argumentos trazidos pela recorrente, que demandam dilação probatória, sendo incabível, nesta seara do agravo de instrumento, a análise aprofundada dos temas levantados. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1604357, 07320339820218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. I - A aplicação da Tabela Price não implica, necessariamente, capitalização mensal de juros e não há qualquer restrição legal ao uso desta forma de amortização (mesmo na ausência de instituições pertencentes ao sistema financeiro nacional). Eventual anatocismo deve ser objeto de prova (precedentes). II - A concessão de tutela de urgência requer a presença da probabilidade do direito vindicado, que, na hipótese, necessita de dilação probatória. III - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.Unânime. (Acórdão 1191981, 07088211920198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se.) No mais, reitero que a análise quanto à existência de suposto excesso de execução demanda aprofundado estudo dos autos, mediante cotejo do teor do título judicial exequendo com o requerimento inicial revisional apresentado na origem, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Ainda, destaque-se que a simples alegação de existência de excesso de execução, amparada nos cálculos realizados pela própria parte agravante, não é suficiente, por si só, para denotar a existência de urgência apta a autorizar a suspensão da hasta pública agendada. Portanto, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante, que, na hipótese, necessita de dilação probatória aprofundada. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, INDEFIRO o efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Brasília, 25 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator